Tribunal: TJMT
Processo: 0014984-44.2016.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014984-44.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[THULYO EVERTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 039.314.891-24 (VÍTIMA), THADEU BRUNO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 029.862.451-61 (VÍTIMA), LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES - CPF: 057.159.221-00 (APELANTE), RONIELSON ALMEIDA JESUS - CPF: 051.082.931-78 (APELANTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), JAIRO SOUZA DA SILVA - CPF: 732.329.471-15 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014984-44.2016.8.11.0002

APELANTE: LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES, RONIELSON ALMEIDA JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU:
LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
CONSUMADO
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
TENTADO
– RÉU:
RONIELSON ALMEIDA DE JESUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – DOSIMETRIA DA PENA – UTILIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– AUMENTO DA PENA-BASE EM 1 ANO – PROPORCIONALIDADE – AGRAVANTE – AUMENTO DA PENA À FRAÇÃO DE 1/6 – RAZOABILIDADE – TENTATIVA – DIMINUIÇÃO PELA METADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade o reconhecimento dos maus antecedentes ou da reincidência para agravamento da pena do agente, não implicando em
bis in idem
a utilização das condenações anteriores definitivas em seu prejuízo, não se admitindo, contudo, a utilização da mesma condenação em ambos os momentos.

O aumento da pena-base do crime de homicídio qualificado em 1 ano não se revela abusiva, máxime porque a jurisprudência dominante entende ser cabível a exasperação de cada vetorial à fração de 1/6 [um sexto] da pena mínima, que resultaria em 2 anos, ou de 1/8 [um oitavo] a incidir sobre o intervalo de apenamento do crime de homicídio qualificado, chegando-se à exasperação de 2 anos e 3 meses.

“Os precedentes desta Corte estabeleceram o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada atenuante ou agravante. Tal balizamento tem o objetivo de evitar a aplicação de frações aleatórias, ao arbítrio do magistrado, que podem se mostrar exorbitantes ou insuficientes”
[STJ, AgRg no HC 514.983/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 30/09/2019].

Comprovado que o agente desferiu vários golpes de faca na vítima, atingindo sua nuca e costas, justificada está a aplicação da minorante da tentativa em sua fração intermediária de metade, ainda que não tenha corrido risco de vida, em decorrência do
iter criminis
percorrido.

“Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa”
[TJMT, Ap. 88645/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0014984-44.2016.8.11.0002

APELANTE: LUIZ MAIKE RATIS DE FREITAS SALES, RONIELSON ALMEIDA JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Luiz Maike Ratis de Freitas Sales e Ronielson Almeida de Jesus, buscando a reforma da sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – Tribunal do Júri, que condenou o primeiro recorrente à reprimenda de 24 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pela utilização de meio cruel, e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da ofendido [art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP – vítima: Thulyo Everton], e homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, em sua modalidade tentada [art. 121, § 2o, incisos I e IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP – vítima: Thadeu Bruno], e o segundo apelante à pena definitiva de 14 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP – vítima: Thulyo Everton].

A defesa de
Luiz Maike Ratis de Freitas Sales
aduz que o Juiz-Presidente, no momento da individualização da pena, não reconheceu circunstâncias favoráveis ao apelante.

Consigna que o apelante sofreu reprimenda elevada em razão de sua vida pregressa e seus antecedentes criminais, não sendo julgado apenas pelo seu delito, verificando-se, assim, um verdadeiro direito penal do inimigo.

A despeito do argumento de que o recorrente ostenta maus antecedentes, este fato não autorizaria o juiz a fixar a pena-base tão exasperada, e que o acréscimo de 1 ano se revela exorbitante para o caso.

Salientou, ainda, que o magistrado reconheceu a ausência de lesões graves na vítima, e, mesmo assim, não diminuiu a pena em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços].

Argumenta que o Juiz-Presidente sopesou a personalidade do agente de forma subjetiva, e que o magistrado não possui capacidade técnica para determinar esta circunstância judicial.

Prequestiona, por fim, o art. 5o da Constituição Federal, e o art. 14, parágrafo único, do CP.

Postula a defesa de
Luiz Maike Ratis de Freitas Sales
a aplicação da pena-base do crime de homicídio em seu mínimo legal, com a redução de 2/3 [dois terços] no delito tentado.

O apelante,
Ronielson Almeida de Jesus
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, pleiteia, apenas, a diminuição do
quantum
na segunda fase dosimétrica, em razão da presença da agravante descrita no art. 61, II,
c
, do CP.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção das reprimendas impostas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opina pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020